Tribunal: TJBA
Processo: 8055555-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8055555-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: OAZ COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL E FCP. ANTERIORIDADES NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação do embargante, mantendo a exigibilidade do ICMS/DIFAL e do FCP, com observância apenas da anterioridade nonagesimal, afastada a anterioridade de exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissões no acórdão quanto à necessidade de observância cumulativa das anterioridades nonagesimal e de exercício para a cobrança do DIFAL/ICMS após a LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste determinação de suspensão nacional no Tema 1266/STF e causa específica para sobrestamento destes autos.

4. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição de recurso próprio.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as teses: (i) a LC nº 190/2022 veiculou normas gerais para a operacionalização do DIFAL, em cumprimento ao entendimento firmado pelo STF; (ii) não houve instituição ou majoração de tributo apta a atrair a anterioridade de exercício; (iii) subsiste, para a cobrança, a observância da anterioridade nonagesimal, expressamente prevista na legislação e no texto constitucional.

6. A alegação de contrariedade a precedente constitucional não evidencia omissão. O julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos quando já apresentadas razões suficientes ao desate da controvérsia.

7. Verifica-se, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com nítida pretensão de reabrir discussão exaurida, hipótese que autoriza a advertência quanto à multa por protelação (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8055555-76.2022.8.05.0001, em que figura como embargante,
OÁZ COMERCIAL LTDA.
, e embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.